Tribunal: STF
Processo: HC 258621
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Henry Neckel Carneiro contra decisão monocrática do Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente o HC 1.014.613/SC, nos seguintes termos:  



    Cuida-se de Habeas Corpus impetrado em favor de HENRY NECKEL CARNEIRO, no qual se aponta como ato coator a decisão monocrática de Desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA que indeferiu o pedido de liminar formulado no HC n. 5048357-09.2025.8.24.0000.



    Consta dos autos a prisão preventiva do paciente decorrente de suposta prática do crime de tráfico de drogas.



    Em suas razões, sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, porquanto a prisão preventiva do paciente foi decretada com base em erros materiais grosseiros, como a supervalorização da quantidade de droga apreendida e a confusão de identidade com outro investigado.



    Alega que a decisão que mantém o paciente preso está fundamentada na gravidade abstrata do delito, sem elementos concretos que justifiquem a medida extrema.



    Afirma que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e profissão lícita, e que a quantidade de droga apreendida é ínfima, compatível com uso pessoal.



    Argumenta que a prisão é desproporcional e que medidas cautelares alternativas seriam adequadas e suficientes para o caso concreto.



    Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva do paciente, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas.



    É o relatório.



    Decido.



    Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida pelo Superior Tribunal de Justiça, pois a matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário.



    Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF: [...].



    Confira-se, a propósito, o seguinte julgado: [...].



    No caso, a situação dos autos não justifica a prematura intervenção desta Corte Superior.



    Deve-se, por ora, aguardar o esgotamento da jurisdição do Tribunal de origem.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus.



    Cientifique-se o Ministério Público Federal. (doc. 9 – grifei).  



    Neste writ, os impetrantes sustentam, em síntese, que:  



    PACIENTE JOVEM E PRIMÁRIO. PRESO COM 2 GRAMAS DE HAXIXE E 36 GRAMAS DE MACONHA. PRISÃO PREVENTIVA CONTRAPRODUCENTE DO PONTO DE VISTA DE POLÍTICA CRIMINAL. DENÚNCIA NÃO OFERECIDA. (doc. 1, p. 1).  



    Ao final, requerem:  



    a) a concessão de liminar para que a prisão do paciente seja revogada, com, se for o caso, aplicação de outras medidas cautelares. b) a concessão definitiva da ordem, mesmo que ex officio, para que a revogação demandada se torne definitiva. (doc. 1, p. 11).  



    É relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição desta Suprema Corte, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática do Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente o HC 1.014.613/SC (doc. 9). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ por supressão de instância. 



    Nessa mesma direção:  



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER APTOS A PERMITIR A SUPERAÇÃO DESSE ÓBICE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Nulidades processuais. II. Questão em discussão 2. Pretendida anulação da ação penal. III. Razões de decidir 3. O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. No caso, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. 4. Ausentes ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 246.735 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30/10/2024 – grifei)  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023 – grifei).  



    Para além disso, registro que não verifiquei, nos autos, nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. Constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva e, assim, resguardar a ordem pública, “[...] a periculosidade do paciente, evidenciada pela acentuada quantidade de droga apreendida e pelo fundado receio de reiteração delitiva” (HC 126.905/RJ, Relator o Ministro Marco Aurélio e Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29/8/2017 – grifei).



    Nessa perspectiva, consta dos autos que:



    O conduzido prestou depoimento, assistido por seu defensor. Na oportunidade, afirmou que apesar dos bens/itens encontrados e apreendidos em sua residência, é apenas usuário de entorpecentes e tudo era para o seu consumo. Alegou que as máquinas de cartão são utilizadas na sua profissão de artesão e que realiza feiras. O material entorpecente encontrado na residência em que o mandado foi cumprido, de propriedade do conduzido, foi de 2 frascos contendo psilocybe cubensis, espécie de cogumelos alucinógenos, 2.333,5 gramas [2,5kg] de maconha (skunk), 0,135 gramas de haxixe, 01 frasco de extrato oleico de cannabis, além de R$ 72,00 em espécie, 05 aparelhos celulares, 02 máquinas de cartão, 01 caderno de anotações e fotografias, circunstâncias que constituem fundadas suspeitas de que ele tinha em depósito material entorpecente destinado ao comércio ilícito, conduta prevista no art. 33 da Lei 11.343/2006, restando configurada a hipótese de flagrância prevista no art. 303 do Código de Processo Penal. (doc.3, p. 4 – grifei).



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 1º de julho de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator